Tribunal: TJPA
Processo: 0420697-24.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0420697-24.2016.8.14.0301
APELANTE: LEANDRO OSSAMU SATO, ILMA IUMI OKABE SATO, UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, LEANDRO OSSAMU SATO, ILMA IUMI OKABE SATO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0420697-24.2016.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE/APELADO: MICHIO SATO
APELANTE/APELADO: ILMA IUMI OKABE SATO
ADVOGADO: MICAELE GONCALVES QUEIROZ - OAB/PA 18.862
APELADO/APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA – OAB/PA 24.328
ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. QUADRO DE GRAVES DISTÚRBIOS MENTAIS. NEGATIVA DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO/INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE SESSÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO APELANTES/APELADOS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSENCIA DE RECOLHIMENTO APÓS INTIMAÇÃO. NÃO CONHECIDO. RECURSO OPERADORA PLANO DE SAÚDE CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. Impõe-se o não conhecimento do recurso dos Apelantes/Apelados quando, embora negado o benefício da justiça gratuita à parte sucessora recorrente, intimada a promover o respectivo preparo recursal, se manteve silente.
2. Aplica-se ao presente caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, a teor da Súmula nº 608 do C. STJ:
3. O Dano moral
in re ipsa
respeitante a limitação contratual pela operadora do plano de saúde em não custear a integralidade do tratamento psiquiátrico e psicoterápico ao paciente, indubitavelmente constituiu abalo moral indenizável (Id 2091142 – pág. 8/9).
4.A verba compensatória, e os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, a par de compensar o ofendido sem gerar o seu enriquecimento ilícito – fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais).
5.Considerando a proibição do
reformatio in pejus, pelo
não conhecimento do recurso da sucessora processual de LEANDRO OSSAMU SATO, bem assim às circunstâncias do caso sob exame, entende-se que a verba fixada, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser mantida.
6. Recurso da Apelada/Apelante conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DESPROVER
o presente recurso de
APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0420697-24.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE/APELADO: MICHIO SATO

APELANTE/APELADO: ILMA IUMI OKABE SATO

ADVOGADO: MICAELE GONCALVES QUEIROZ - OAB/PA 18.862

APELADO/APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: MARCELO RODRIGUES COSTA – OAB/PA 24.328

ADVOGADO: DIOGO AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por ambos os polos, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que, reconheceu a perda de objeto referente aos pedidos de continuidade no tratamento e tutela antecipada, extingu o feito quanto a estes, julgou procedente o pedido de danos morais, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Condenatória de Obrigação de Fazer e Indenização a Título de Danos Morais proposta por LEANDRO OSSAMU SATO, por sua representante legal ora sucessora processual.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 2091162, LEANDRO OSSAMU SATO, por sua representante legal ora sucessora processual se insurge contra a sentença originária sustentando que o montante fixado a título de dano moral (R$ 3.000,00) não é capaz de fazer frente ao pleito autoral, descaracterizando o caráter pedagógico-punitivo do instituto, pelo que requer sua majoração para R$ 30.000,00.
Por sua vez, a parte demandada UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Apelada/Apelante, sustém a necessidade de reforma do julgado aduzindo:
(i)
a limitação contratual em razão da existência de cláusula de coparticipação;
(ii)
a inexistência de danos morais indenizáveis em razão da negativa de cobertura/custeio integral deu-se no exercício regular de direito;
(iii)
a observância ao princípio da legalidade e a separação entre os predicados que regulam o SUS e a assistência suplementar à saúde e
(iv)
o descabimento da condenação aos ônus da sucumbência. Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, o seu total provimento para reformar integralmente a r. sentença.
Contrarrazões pela Apelada/Apelante UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO por Id 2091268 – pág. 2 e pelos Apelantes/Apelados por Id 2091269 – pág. 2.
Certidões de tempestividade nos Id ́s 2091268 – pág. 21 e 2091269 – pág. 21.
Por regular distribuição, coube-me a relatoria consoante registro no sistema.
As apelações foram recebidas em seus efeitos devolutivo e suspensivo (Id 2273968).
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça aos sucessores processuais e intimados a efetuarem o preparo recursal (Id 3072345), estes se mantiveram inertes, consoante certidão de Id 3245627.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 15 de dezembro de 2020, posteriormente, através de informações lançadas pelo núcleo de sessões, foi designado para Julgamento a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.

Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
DO RECURSO DOS APELANTES/APELADOS - LEANDRO OSSAMU SATO, POR SUA REPRESENTANTE LEGAL ORA SUCESSORA PROCESSUAL.
O presente recurso não merece conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, A COMPROVAÇÃO DO RESPECTIVO PREPARO.
Competia aos recorrentes, uma vez indeferido o benefício da justiça gratuita, carrear aos autos a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção.
In casu
, deixaram de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, não o fazendo mesmo após devidamente intimados (Id 3072345).
Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. DETERMINAÇAO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NÃO CUMPRIDA. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. Apelação. Indeferimento da gratuidade da Justiça. Descumprimento da determinação para o recolhimento do preparo recursal. Deserção. Recurso não conhecido. (TJ-SP - AC: 10376390220188260100 SP 1037639-02.2018.8.26.0100, Relator: J.B. Paula Lima, Data de Julgamento: 20/02/2020, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2020)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. - Impõe-se o não conhecimento do apelo quando, embora negado o benefício da justiça gratuita à parte recorrente, e intimada a promover o respectivo preparo recursal, nos termos do artigo 1.007, do Novo CPC, esta se mantém inerte. (TJ-MG - AC: 10000191611045001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 09/07/2020, Data de Publicação: 09/07/2020)
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. I. A teor do que dispõe o artigo 1.007, § 4º, do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o adimplemento em dobro, sob pena de deserção. II. Deixando o agravante de promover o recolhimento em dobro, é de se reconhecer a deserção recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO - (CPC): 04363248520138090051, Relator: José Ricardo Marcos Machado, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019)
DO RECURSO DA APELADA/APELANTE - UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal. O recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos e preparo devidamente comprovado, pelo que dele conheço.
A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum
que reconheceu a obrigatoriedade do plano de saúde em promover a cobertura integral do tratamento médico indicado por profissional médico que acompanhava o paciente e, se a negativa configura ato ilícito que importe em indenização por danos morais.
Em apertada síntese dos autos, restou consignado que LEANDRO OSSAMU SATO (sucedido processual e filho dos Apelantes/Apelados) encontrava-se internado no Centro de Atenção Especial à Saúde, em decorrência de patologia classificada com CID – 10, F 31.2 (Transtorno afetivo bipolar, episódio atual maníaco com sintomas psicóticos) e que, após 1 mês de tratamento, ao ser reavaliado, a médica que o acompanhava prescreveu a necessidade de continuidade de tratamento por mais 30 dias, o qual foi negada cobertura integral pelo plano de saúde, limitando-se este a liberar 70% das diárias, devendo o paciente arcar com o restante em razão do regime de coparticipação.
A relação existente entre as partes decorre de contrato de
plano de saúde
, sendo inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula nº 608 do C. STJ.
Com base na legislação consumerista, cabe ao magistrado interpretar as cláusulas contratuais da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), reputando abusivas as que o coloquem em desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV, do CDC).
É cediço que
“o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
” (STJ, AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3º Turma, DJe de 30/11/2017.)
IN CASU
, dos autos

restou inconteste:
- A cobertura pelo plano de saúde no que tange ao tratamento a que deu início o paciente, com liberação de 70% das diárias, enquanto o paciente arcaria com o restante em razão do regime de coparticipação.
- O caráter da continuidade ao tratamento do paciente ao quadro de transtornos mentais e comportamentais DEVIDOS AO USO COMPULSIVO DE ETÍLICOS, sendo portador da patologia F-31.2 : transtorno afetivo bipolar – FASE MANÍACA (Laudo médico de Id 2091142 – pág. 8/9).
- A prejudicialidade dos pedidos de continuidade e custeio integral do tratamento psiquiátrico diante o óbito do paciente.
- O Dano moral
in re ipsa
respeitante a limitação contratual pela operadora do plano de saúde em não custear a integralidade do tratamento psiquiátrico e psicoterápico ao paciente, indubitavelmente constituiu abalo moral indenizável, cuja indenização n ã o se afigura ao cometimento do noticiado suicídio, e sim a continuidade do tratamento(Id 2091142 – pág. 8/9).
- A verba compensatória, e os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, a par de compensar o ofendido sem gerar o seu enriquecimento ilícito – fixada de R$ 3.000,00 (três mil reais).
- Considerando a proibição do
reformatio in pejus, pelo
não conhecimento do recurso da sucessora processual de LEANDRO OSSAMU SATO, bem assim às circunstâncias do caso sob exame, entende-se que a verba fixada, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser mantida.
Nesse mesmo sentido, os Tribunais Pátrios:
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA INDEVIDA E DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PSICOTERAPÊUTICO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM HIPERATIVIDADE, NEOPLASIA DE COMPORTAMENTO INCERTO E ESTADO DE PEQUENO MAL EPILÉTICO – REPARAÇÃO CIVIL DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1-A negativa indevida e de continuidade do tratamento configura falha na prestação do serviço, o que impõe ao fornecedor a responsabilidade pela reparação dos danos a que deu causa, consoante o artigo 14, do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento. 2-No que respeita ao dano moral, observo referir-se aos direitos da personalidade, como, entre outros, o direito à dignidade da pessoa humana e à garantia da saúde, e está configurado na espécie, haja vista angustia e sofrimento, além de mal-estar que supera o simples aborrecimento cotidiano, causados aos autores em razão da negativa do tratamento psicoterapêutico regularmente prescrito. 3-De mais a mais, muito embora se saiba que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral, nas hipóteses em que há recusa injustificada de cobertura para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 4- No que se refere à fixação da verba compensatória, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, a par de compensar o ofendido sem gerar o seu enriquecimento ilícito. Nesse sentido, considerando os aludidos princípios, bem assim às circunstâncias do caso sob exame, entende-se que a verba fixada, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) bem indeniza os autores, ora apelados, assegurando-lhes justa reparação, sem incorrer em enriquecimento indevido. 5-Recurso conhecido e improvido. (2349877, 2349877, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-10-15, Publicado em 2019-10-21)
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA QUE OFERECESSE TRATAMENTO ESPECÍFICO AO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. QUADRO DE GRAVES DISTÚRBIOS MENTAIS, DEPENDÊNCIA QUÍMICA E RISCO DE SUICÍDIO. DANO MORAL CONFIGURADO. AFRONTA A DIREITO DA PERSONALIDADE. QUANTUM REPARATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. MAJORAÇÃO DA VERBA REPARATÓRIA. REJEIÇÃO DO RECURSO DA OPERADORA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO CONSUMIDOR. Sentença que julgou procedente o pedido, e confirmou a tutela de urgência deferida para determinar que a operadora do plano de saúde custeie a internação do consumidor no Espaço Clif Mente e Via S/A ou em outra clínica que atende aos critérios indicados pelo médico assistente. Condenou a prestadora, ainda, ao pagamento do valor de R$8.000,00 a título de danos extrapatrimoniais. Pretensões recursais da operadora de plano de saúde, direcionadas à reforma integral da sentença e do consumidor, de modo adesivo, para aumentar a verba reparatória. Negativa de internação de urgência que não se revelou lícita. Laudo médico é claro ao demonstrar o caráter de urgência da internação para preservação da integridade física e mental do autor, bem como de terceiros, o qual apresenta quadro de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de derivados etílicos e alucinógenos, sendo portador das seguintes patologias: F-10: transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool; F-14: transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso da cocaína; F-90: transtornos hipercinéticos e F-31: transtorno afetivo bipolar. Incomprovação, por parte da operadora, da existência de clínica conveniada apta a fornecer o atendimento emergencial reclamado no laudo subscrito pelo médico assistente. Risco para o paciente e para a própria coletividade. Súmula 357 desta Corte, segundo o qual: "É nula de pleno direito a cláusula, inserida em contratos de plano ou de seguro saúde, que limita o tempo de cobertura para internação, inclusive para tratamento psiquiátrico ou de dependência química." De outro vértice, correto o reconhecimento do dano moral no caso em tela, em virtude da afronta a direitos da personalidade da usuária do plano em decorrência da conduta abusiva da operadora. Recusa injustificada de autorizar a internação em situação emergencial, a despeito de possuir a usuária cobertura hospitalar e de se encontrar em dia com todas as suas obrigações, inclusive financeiras, o que, inequivocamente, colocou em risco sua integridade física e sua própria vida, além de ter violado sua integridade psíquica. Quantum da reparação estabelecido no patamar de R$8.000,00 que comportou alteração, com base no caráter punitivo que deve ser empreendido em relação à operadora do plano de saúde e de modo a melhor representar as nuances da lide. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO E PARCIAL PROVIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 02626050520148190001, Relator: Des(a). ALCIDES DA FONSECA NETO, Data de Julgamento: 04/03/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL)
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS”. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA POR CARÊNCIA CONTRATUAL. QUADRO DEPRESSIVO SEVERO. TENTATIVA DE SUICÍDIO MEDIANTE INGESTÃO DE MEDICAMENTOS. AUTOINTOXICAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM UTI E POSTERIOR TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. SITUAÇÃO EMERGENCIAL. DEVER DE CUSTEIO, INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA E SEM QUAISQUER LIMITAÇÕES. CONTRATO DE ADESÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL RELATIVO AO REEMBOLSO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL MANTIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJPR - 10ª C. Cível - 0011242-08.2018.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Ângela Khury - J. 26.02.2020) (TJ-PR - APL: 00112420820188160194 PR 0011242-08.2018.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Desembargadora Ângela Khury, Data de Julgamento: 26/02/2020, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/02/2020)
Assim também é a Súmula nº 357, do E. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
“É nula de pleno direito a cláusula, inserida em contratos de plano ou de seguro saúde, que limita o tempo de cobertura para internação, inclusive para tratamento psiquiátrico ou de dependência química.”
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE NÃO CONHECER O RECURSO de APELAÇÃO INTENTADO PELOS APELANTES/APELADOS MICHIO SATO E ILMA IUMI OKABE SATO. E, CONHECER E DESPROVER O RECURSO DA APELADA/APELANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, MANTENDO INCÓLUME A R. SENTENÇA DE 1º GRAU.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2021